Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO APRESENTADO PELO EXEQUENTE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 85, § 16, DO CPC. SÚMULA 14 DO STJ. NECESSIDADE DE REAPURAÇÃO DO DÉBITO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o pagamento de saldo remanescente relacionado à verba honorária sucumbencial fixada em percentual sobre o valor da causa. O agravante sustenta a existência de erro material nos cálculos apresentados pelo exequente, decorrente da utilização de datas incorretas para o início da correção monetária e dos juros moratórios. Foi deferido efeito suspensivo.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se os cálculos que embasaram o cumprimento de sentença observaram corretamente os marcos temporais legalmente aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O demonstrativo apresentado pelo exequente utilizou como termo inicial da correção monetária data anterior ao ajuizamento da ação, em desconformidade com a Súmula 14 do STJ, que determina ser o ajuizamento o marco temporal da correção quando os honorários são arbitrados em percentual sobre o valor da causa.
4. Igualmente, adotou termo inicial de juros moratórios anterior ao trânsito em julgado, em violação ao art. 85, §16, do CPC, que expressamente estabelece que os juros incidentes sobre honorários sucumbenciais somente fluem após a formação da coisa julgada.
5. As contrarrazões não afastam tais vícios, limitando-se a controvérsia aritmética quanto à atualização monetária, cuja verificação compete ao juízo da execução, nos termos dos arts. 524, §2o, e 525, §4o, do CPC, vedado o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Impõe-se, pois, a reforma da decisão agravada para autorizar a reapuração do débito segundo os marcos legais corretos.
IV – DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Quando os honorários advocatícios são fixados em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14/STJ). 2. Os juros moratórios incidentes sobre honorários sucumbenciais somente podem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou (art. 85, § 16, CPC). 3. Verificado erro material nos cálculos apresentados pelo exequente, cabe ao juízo de origem proceder à reapuração do valor devido, observados os parâmetros jurídicos corretos.”
_________
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 524, §2o, 525, §4o e 85, §16; CC, art. 884; Súmula 14/STJ.